Tribunal: STF
Processo: ARE 1305093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR. CARREIRA DE TECNOLOGIA MILITAR. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. 1.Hipótese de ação de procedimento ordinário em face da União, em que se postula: (a) a sua inclusão na carreira da Tecnologia Militar, na forma disciplinada no artigo 121 da Lei n° 11.355/2006; (b) a transformação de Nível Auxiliar (NA) para Nível Intermediário (NI), nos termos da Portaria n° 334, de 17.09.1996, com o pagamento das progressões que não foram incluídas em seus proventos desde a edição das Leis n's 9.657/98 e 11.355/06; (c) o pagamento das diferenças referentes à transformação de NA para NI, a partir do ano de 2000; (d) pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). 2. Merece ser mantida a posição adotada na sentença, a qual está em consonância com a posição adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas hipóteses em que servidor público postula seu reenquadramento, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (AgRg no REsp 1.202.907/PR, Rd Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 22/6/12). 3.Diante do transcurso temporal que fulmina a pretensão da parte autora, imperioso o reconhecimento da prescrição quinquenal, com base no Decreto n. 20.910/1932. 4. Ainda que fosse possível afastar a prescrição reconhecida em sentença, deve ser observado o entendimento já adotado por Esta Egrégia Oitava Turma (Apelação n° 0146261- 78.2013.4.02.5110, Rel. Juíza Federal Convocada Helena Elias Pinto, Julgamento em 14/11/2018), em caso similar, no qual restou firmado que ‘o reenquadramento pretendido configura, na realidade, ascensão funcional - denominação que se dá à hipótese de servidor, que fez concurso para uma carreira, referente a determinado nível de formação, ser enquadrado em outra carreira, com nível de formação superior, por decisão administrativa ou judicial. Tal hipótese viola a regra do concurso público (artigo 37, II, da Constituição da República). A jurisprudência pátria é firme sobre o tema, estando a matéria tratada na Súmula Vinculante n° 43, do STF: ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 5. Recurso de apelação desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20 do ADCT e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente